Tribunal: TJMT
Processo: 0001010-13.2013.8.11.0044
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001010-13.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS PREZZOTTO - CPF: 250.190.589-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
–

ICMS – CONTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ART. 174 DO CTN – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - CONFUSÃO COM PRAZO DECADENCIAL – ART. 173, I, DO CTN – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A teor do art. 174, caput, do CTN, prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, a ação para a cobrança do crédito tributário.

2.

Já na esteira do art. 173, I, do CTN, estando o ICMS sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial quinquenal para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado o pagamento.

3.

Constituído o crédito tributário dentro do prazo estipulado em Lei e ajuizado o executivo fiscal dentro do lustro legal, não há que se falar em decadência, tampouco em prescrição.

4.

Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Apelação Cível foi interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga que, na Ação de Execução Fiscal n.o 0001010-13.2013.8.11.0044, Código 51808, ajuizada em desfavor de
JOÃO CARLOS PREZZOTTO
, reconheceu a prescrição do crédito tributário objeto da CDA n.o 20129325, e, via de consequência, julgou extinto o feito, nos termos do art. 156, inc. V, do CTN c/c art. 487, inc. II, do CPC, deixando de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não houve intervenção da parte executada.

Inconformado, em suas razões recursais (id. 147916243 – pp. 1/6
)
, o Apelante aduz a inocorrência da decadência e da prescrição, alegando que :

“(...) fala em constituição definitiva, que não se confunde com a constituição do crédito.

A constituição do crédito se perfectibiliza com a notificação do devedor a respeito do lançamento efetuado, momento em que se abre o prazo de 30 dias para impugnação ou pagamento.

Nesse prazo, não corre nem prescrição nem decadência.”

E aponta (id. 147916243 – p. 5) que a CDA faz prova que, dos fatos geradores, o mais antigo correu em 10/2006 e, segundo a regra do art. 173, I, CTN, como não houve recolhimento parcial do tributo, o
dies a quo
do prazo decadencial ocorreu em
01/01/2007
, de modo que o Fisco teria até o dia
31/12/2011
para proceder ao lançamento, com a apuração do imposto e notificação do sujeito passivo, sendo que a CDA (id. 147916216 – pp. 11/12) comprova que a constituição

definitiva do crédito

ocorreu em 18/05/2011, ou seja, dentro do prazo decadencial de cinco anos, de modo que não houve a decadência.

Sustenta que, por consectário lógico, também inocorreu a prescrição, pois entre a data da constituição definitiva do crédito (18/5/2011) e o ajuizamento da Execução Fiscal (04/05/2013).

Ao final, requer que o seu recurso seja conhecido e provido, com a reforma da sentença para que, afastada a prescrição, retome a Execução Fiscal o seu curso normal.

Sem contrarrazões, apesar de intimada a parte Apelada (id. 147916245 – p. 1)

Recurso tempestivo (id. 120536170 – p. 75).

O recurso é tempestivo. Ainda que ausente certidão nesse sentido, verifica-se que a sentença foi proferida em 17/02/2022 (id. 147916236 – pp. 1/4), a intimação pelo Sistema PJe ocorreu em 23/2/2023 (id. 147916237) e o recurso protocolado em 30/3/2023 (id. 147916243 - pp. 1/7), portanto, dentro do prazo legal.

Recurso não preparado: o Apelante é dispensado do seu pagamento (id. 148965660 – p. 1).

Dispensável a intervenção ministerial nestes autos, ante a ausência de motivos legais estabelecidos pelos incisos do artigo 178 do Código de Processo Civil, e pelo disposto na Súmula n.° 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Conclusos por redistribuição (id.

159514681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
visando à reforma da sentença que
reconheceu a prescrição do crédito tributário objeto da CDA n.o 20129325 e, via de consequência, julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada, nos termos do art. 156, inc. V, do CTN c/c art. 487, inc. II, do CPC.

Verifico, de início, que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso; logo, conheço do Apelo, cuja controvérsia cinge-se a dois aspectos: se houve ou não a decadência ou a prescrição direta.

Sobre o primeiro aspecto,
o Apelante sustenta que não ocorreu a decadência
, alegando (id. 147916243 – p. 5) que a CDA faz prova de que, dos fatos geradores, o mais antigo correu em 10/2006 e, segundo a regra do art. 173, I, CTN, como não houve o recolhimento parcial do tributo, o
dies a quo
do prazo decadencial ocorreu em
01/01/2007
, de modo que o Fisco teria até o dia
31/12/2011
para proceder ao lançamento, com a apuração do imposto e notificação do sujeito passivo, sendo que a CDA (id. 147916216 – pp. 11/12) comprova que a constituição

definitiva do crédito

ocorreu em
18/05/2011
, ou seja, dentro do prazo decadencial de cinco anos, de modo que não houve a decadência.

Do exame dos autos, constato que
razão lhe assiste
, isso porque é possível concluir que, realmente, não lavorou com o costumeiro acerto o douto sentenciante, quanto à interpretação dos institutos da decadência e da prescrição em matéria tributária.

O art. 173, I, do Código Tributário Nacional prescreve que:

“(...) O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.”

Já o art. 174 do referido diploma legal estabelece que: “
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos
,
contados da data da sua constituição definitiva
.”

Conclui-se, portanto, que o art. 173 do CTN trata do instituto da decadência, enquanto o art. 174 trata do instituto da prescrição direta.

No caso em tela, verifica-se, inicialmente, que a execução fiscal se refere ao cometimento da infração:
“foi constatado que o contribuinte deixou de recolher o ICMS devido título de diferencial de alíquotas”,
conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 20129325 (id. 147916216 – pp.11/12).

Em regra, o ICMS está sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, o contribuinte recolhe antecipadamente o tributo, não sendo necessário qualquer ato do ente público e apenas quando não efetivado o seu pagamento pelo contribuinte é que é lançado de ofício pelo Fisco.

Assim, para o fim de cobrança, o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva, como preceitua o
caput
do art. 174 do CTN.

Destaca-se da CDA, em questão, que a data da
constituição

definitiva

do

crédito
foi registrada em
18/5/2011

(id. 147916216 – p. 11), e a
presente

ação

foi

ajuizada

em

14/05/2013

(id.

147916216 – p. 9), portanto,
sem que tenha operado o prazo prescricional de
5 anos estabelecido no art. 174 do CTN
.

Diversamente do apurado, na sentença proferida, o Juízo
a quo
tomou como referência
“que o prazo prescricional relativamente aos fatos geradores do ano de 2006 iniciou-se em 01/01/2007 e findou-se em 01/01/2012, extinguindo o direito do Fisco de constitui o crédito tributário”
(id. 147916236 – p. 2).

Nessa hipótese, o prazo para o lançamento de ofício é de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao de ocorrência do fato gerador, o que decorre da aplicação, no caso, do art. 173, I, do CTN, acima mencionado.

Aplicando-se a referida regra, observa-se que o fato gerador mais antigo constante na Planilha de Cálculo atualizada (id. 147916216 – p. 10), refere-se ao ano de 2006, e o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2007, que se consuma em 5 (cinco) anos, nos termos do que dispõe o art. 173 do CTN, sendo que a data limite para constituir o crédito oriundo do fato gerador do ano de 2006, vai até
31/12/2012
e que, no caso, ocorreu em
18/05/2011
(id. 147916216 – p. 11).

Nesse sentido, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL
. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, DECLARADO PELO CONTRIBUINTE
.
1.
De acordo com os precedentes do STJ,
o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva relativa aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação

tem início com a constituição definitiva do crédito tributário
, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, identificando o valor a ser recolhido,
ou o do vencimento do tributo
, o que for posterior. 2. Definida a exegese da legislação federal infringida, deverão os autos retornar à origem para que sejam confrontadas as datas de vencimento da exação e a data de entrega da DCTF, devendo a análise da prescrição considerar como seu termo inicial o que ocorreu por último. 3. Recurso Especial parcialmente provido
.”
(STJ, Segunda Turma, REsp 1.651.585 – SP, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, julgamento 09/03/2017) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO –
CONTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA E/OU PRESCRIÇÃO
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando se trata de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido, aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista a existência de declaração e princípio de pagamento. Nesses casos o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento da exação, o que ocorrer por último. Se o executado não demonstra que houve declaração e princípio de pagamento, como na espécie, aplica-se a regra do artigo 173 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário.

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito. Constituído o crédito tributário e ajuizada a execução fiscal dentro do quinquênio legal, não há que se falar em decadência e nem em prescrição
.”
(N.U 1002348-12.2016.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023)

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) -
TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO - CONSTITUIÇÃO
- AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA
.
Não opera a prescrição da pretensão executiva, quando não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, contado da data da constituição do crédito

que, no caso, foi constituído de ofício, por meio de Aviso de Cobrança Fazendária. Recurso não provido.”
(N.U 0001013-70.2010.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/03/2023, publicado no DJE 29/03/2023)

Ante ao exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário constante da CDA n.o 20129325, devendo a Execução Fiscal n.o 0001010-13.2013.8.11.0044 retomar o seu curo normal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023